Tribunal: TJMT
Processo: 1005931-08.2024.8.11.0013
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005931-08.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ODAIR JOSE GONDOLFO RODRIGUES - CPF: 890.099.751-34 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FORMALIZADO POR MEIO ELETRÔNICO. ASSINATURA DIGITAL COM BIOMETRIA FACIAL E GEOLOCALIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por beneficiário de aposentadoria por invalidez contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de indenização por danos morais e restituição em dobro dos valores descontados de empréstimo consignado, sob a alegação de contratação fraudulenta.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a existência de vício de consentimento na contratação do empréstimo consignado, diante da alegada fraude; e (ii) definir se a instituição financeira pode ser responsabilizada objetivamente pelos descontos realizados em benefício previdenciário, mesmo diante de elementos que indicam a regularidade da contratação.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira demonstrou a regularidade da contratação mediante apresentação de documentação robusta, incluindo contrato assinado eletronicamente com biometria facial, geolocalização e demais elementos de segurança, além de comprovante da transferência bancária para a conta do autor.

4. O próprio autor admitiu em depoimento ter enviado foto pessoal e documentos após receber ligação sobre redução dos valores de seus empréstimos, reconhecendo a fotografia anexada ao contrato, além de confirmar o recebimento dos valores contratados em sua conta bancária.

5. Aplicação da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC, configurando culpa exclusiva do consumidor, que forneceu dados pessoais a terceiros sem as devidas cautelas e se beneficiou do valor do empréstimo.

6. A contratação eletrônica com assinatura por biometria facial constitui meio válido e eficaz de formalização do negócio jurídico, conforme jurisprudência consolidada do TJMT, não se presumindo fraude quando demonstrada a regularidade do procedimento e o recebimento dos valores.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"
1. A contratação eletrônica de empréstimo consignado, formalizada por biometria facial, geolocalização e identificação digital, configura relação jurídica válida e eficaz, desde que ausente prova de fraude ou vício de consentimento.
2. Quando o consumidor, por sua própria conduta negligente, contribui decisivamente para o evento danoso, configura-se a culpa exclusiva, afastando a responsabilidade objetiva da instituição financeira."

Dispositivos relevantes citados:

CDC, art. 14, § 3º, II; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.861.220/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 09/06/2020; TJMT, Ap. Cív. nº 1005150-24.2021.8.11.0002, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 29/05/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
apelação cível
interposta por
ODAIR JOSE GONDOLFO RODRIGUES
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais ajuizada em face do
BANCO PAN S.A.

O autor, ora apelante, alegou na petição inicial que é titular de benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez e que vem sofrendo descontos em razão de empréstimo consignado que afirma não ter contratado, referente ao contrato nº 372940799-3, no valor de R$ 237,00, em 84 parcelas, das quais já foram descontadas 18, totalizando R$ 4.266,00. Sustentou tratar-se de fraude cometida por terceiros, sendo objetiva a responsabilidade do banco réu.

Durante a instrução processual, o autor admitiu em depoimento que recebeu uma ligação informando que seriam reduzidos os valores de seus empréstimos, ocasião em que encaminhou foto pessoal e de seus documentos, reconhecendo a fotografia anexa ao contrato como sendo aquela enviada ao terceiro. Confirmou ainda que recebeu o valor de R$ 9.280,69 em sua conta bancária.

Em suas razões recursais, o apelante insiste na tese de fraude bancária, invocando a Súmula 479 do STJ, que estabelece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Em contrarrazões (id. 316977407), o apelado sustentou preliminarmente o dever de mitigar perdas (
duty to mitigate the loss
), sustentando a ausência de qualquer reclamação prévia do autor, que esperou aproximadamente um ano para ajuizar a ação, o que evidenciaria a falta de interesse processual. No mérito, defendeu a legitimidade da contratação, apresentando detalhadamente o processo de contratação digital com assinatura eletrônica por biometria facial, geolocalização e outros elementos de segurança. Argumentou que o autor tinha plena ciência da contratação, tendo recebido o valor em sua conta bancária. Sustentou a aplicação do art. 14, §3º, I e II, do CDC, afastando sua responsabilidade pela inexistência de defeito na prestação do serviço e pela culpa exclusiva do consumidor. Por fim, refutou a possibilidade de condenação em danos morais e repetição em dobro, invocando a Súmula 159 do STF e a modulação de efeitos definida pelo STJ no EAREsp 600.663/RS.

De acordo com os autos originários, o agravante é beneficiário da gratuidade de justiça e dessa forma isento do preparo (id. 318713873).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) quanto os extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), conheço do recurso.

Conforme relatado,
trata-se de recurso de apelação interposto por
ODAIR JOSE GONDOLFO RODRIGUES
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais ajuizada em face do
BANCO PAN S.A.

Insta consignar, primeiramente, que a controvérsia se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor de acordo com a Súmula 297 do STJ, atraindo a incidência da responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bem como a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, VIII, do mesmo diploma legal.

A controvérsia central do presente caso consiste em determinar se o contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes é válido ou se decorreu de fraude, e, consequentemente, se o banco réu deve ser responsabilizado pelos descontos realizados no benefício previdenciário do autor.

No caso concreto, foi juntada aos autos a cédula de crédito bancário nº 372940799 no valor de R$ 9.280,69 para pagamento em 84 parcelas no valor de R$ 237,00, firmada em 02/05/2023, transferida para a conta do Banco Bradesco (237) agência 1457 e conta nº 26983-2 (id. 316977377).

Verifica-se que a Instituição Financeira comprou o envio dos valores via transferência bancária para a conta de titularidade da recorrente no Id. 316977380.

Conforme seu próprio depoimento em juízo, o apelante reconheceu ter recebido uma ligação informando que seriam reduzidos os valores de seus empréstimos, ocasião em que encaminhou foto pessoal e de seus documentos, sem questionar a identidade ou procedência do interlocutor. Reconheceu, ainda, a fotografia anexa ao contrato como sendo aquela enviada ao terceiro, e confirmou o recebimento do valor de R$ 9.280,69 em sua conta bancária, não havendo falar em fraude.

O banco apresentou documentos que demonstram a formalização eletrônica dos títulos de crédito por meio de
biometria facial, geolocalização, IP, fotografias e horário da transação
. Merece, ainda, destaque o argumento trazido pelo banco apelado em suas contrarrazões quanto ao processo de contratação digital, que envolve múltiplas etapas de segurança, incluindo biometria facial, geolocalização, ID do dispositivo, sistema operacional, modelo do aparelho, endereço IP e porta lógica. Durante esse processo, o cliente precisa dar aceite em cada etapa, demonstrando seu inequívoco consentimento, inclusive em alertas de prevenção a golpes. A assinatura eletrônica é realizada por reconhecimento facial, seguindo os parâmetros da norma técnica ISO 19794-5:2011, o que constitui prova irrefutável de vida.

Assim sendo, o conjunto probatório dos autos, corrobora pela existência e validade da relação jurídica firmada. A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. ASSINATURA DIGITAL POR BIOMETRIA FACIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) 5
. O banco apresentou documentação comprobatória da regularidade da contratação, incluindo contrato assinado digitalmente por biometria facial, com geolocalização e confirmação dos dados pessoais, afastando a alegação de desconhecimento da operação
. 6.
A jurisprudência do STJ e do TJ-MT reconhece a validade da contratação eletrônica por biometria facial, não se presumindo fraude ou erro caso não haja prova concreta de irregularidade.
7. Não há comprovação de que a instituição financeira tenha agido de forma ilícita ou que tenha induzido a parte autora em erro, afastando-se a alegação de violação ao dever de informação. 8. A simples alegação de desconhecimento do contrato não basta para invalidar a contratação, sobretudo quando demonstrada a efetiva utilização do crédito disponibilizado. 9. Não configurado ato ilícito ou abuso por parte do banco, inexiste fundamento para a condenação por danos morais. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), realizada por meio de assinatura digital com biometria facial e geolocalização, é válida e eficaz, desde que não haja prova de fraude ou vício de consentimento. 2. A responsabilidade objetiva da instituição financeira exige comprovação de defeito na prestação do serviço ou falha na informação, o que não se presume. 3. A mera alegação de desconhecimento da contratação não afasta a validade do negócio jurídico quando demonstrada a regularidade da adesão e a efetiva utilização do crédito. 4. A inexistência de conduta ilícita ou falha no dever de informação afasta o dever de indenizar por danos morais. (N.U 1003886-61.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2025, Publicado no DJE 23/02/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDENTE - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO - CONTRATO FIRMADO POR MEIO ELETRÔNICO - ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL VALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação.
Comprovada a contratação de empréstimo por meio eletrônico/digital, mediante assinatura realizada por biometria facial, não há falar em dever de indenizar, máxime porquanto comprovada a disponibilização dos valores contratados e não demonstrada a ocorrência de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade do negócio jurídic
o” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1005150-24.2021.8.11.0002, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2024).

Vale ressaltar que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de reconhecer a validade da contratação de empréstimo quando comprovada por meio idôneo, como no presente caso, conforme se verifica em recentes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) –
REGULARIDADE CONTRATUAL DEMONSTRADA – CIÊNCIA E CONSENTIMENTO DO CONSUMIDOR COMPROVADOS –UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA SAQUES E COMPRAS–
INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE E DE DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
(...) A utilização do cartão pelo consumidor afasta a presunção de erro ou dolo na contratação, sendo descabida a alegação de indução em erro. Não se configura dano moral quando ausente ato ilícito ou falha na prestação do serviço bancário.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A contratação de cartão de crédito consignado, quando realizada de forma regular e com utilização efetiva pelo consumidor, não configura vício contratual ou dano moral.” Dispositivo relevante citado: Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação n. 1061678-92.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 17/06/2020; TJ-SC, APL: 50035883520218240038, Primeira Câmara de Direito Comercial, j. 26/08/2021; STJ, AgInt no AREsp 1980044/SP, 4ª Turma, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. 14/12/2021. (N.U 1020661-08.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025 – grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA ADESÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. TAXA DE JUROS COMPATÍVEL COM A MÉDIA DE MERCADO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c revisional de contrato, repetição de indébito e danos morais. O autor alegou que contratou um empréstimo consignado, mas a instituição financeira teria, unilateralmente, alterado a modalidade para cartão de crédito consignado, resultando em descontos mensais que mantinham a dívida em caráter supostamente perpétuo. Requereu a conversão do contrato para empréstimo consignado, a restituição em dobro dos valores pagos, indenização por danos morais e a inversão do ônus da prova. II. Questão em discussão Há três questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado; (ii) estabelecer se há abusividade na taxa de juros praticada; e (iii) determinar se é cabível indenização por danos morais e a repetição do indébito. III. Razões de decidir 1.
O apelante firmou contrato de adesão ao cartão de crédito consignado, tendo autorizado expressamente os descontos em folha e realizado saques e compras ao longo dos anos, afastando a tese de desconhecimento ou erro na contratação.
2.
A alegação de vício de consentimento não se sustenta, pois o apelante teve ciência inequívoca das condições do contrato e usufruiu dos serviços, configurando a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium
). Tese de julgamento: 1. A adesão e a efetiva utilização do cartão de crédito consignado pelo consumidor afastam a alegação de vício de consentimento. 2. A cobrança de juros dentro da média de mercado para a modalidade contratada não caracteriza abusividade. 3.
A mera discordância do consumidor com os termos do contrato firmado, após usufruir dos serviços, não gera direito à repetição do indébito ou indenização por danos morais
. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; Código Civil, art. 205; Código de Processo Civil, arts. 85, §11º, e 98, §3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 95.539/SP, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, 4ª Turma, j. 14.10.1996; TJDF, Acórdão 1385848, 07006145720218070001, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8ª Turma Cível, j. 11.11.2021; TJMT, RAC nº 1036956-96.2017.8.11.0041, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 04.12.2019. (N.U 1001077-39.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 30/03/2025 – grifo nosso)

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR
O contrato foi regularmente firmado, com termo de adesão identificando a natureza da contratação
, e com posterior utilização do cartão por parte do consumidor,
afastando vício de consentimento.
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297/STJ.
Ausência de demonstração de falha no dever de informação ou de abusividade contratual. Descontos mensais autorizados e referentes a valores efetivamente disponibilizados ao autor. Exercício regular de direito pela instituição financeira.
IV. DISPOSITIVO E TESE (...) Tese de julgamento: “
1. A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, acompanhada de utilização pelo consumidor, afasta a alegação de vício de consentimento.
2. Não há direito à restituição de valores descontados regularmente nos termos contratados, quando comprovada a validade e a execução da avença.” (TJMT, 1001161-37.2022.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 05/04/2025 – grifo nosso)

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO.
SENTENÇA IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3.
A documentação acostada aos autos comprova a regularidade da contratação, evidenciando a assinatura da contratante no termo de adesão ao regulamento para utilização do cartão consignado, a solicitação de saque e a efetiva disponibilização do crédito em conta bancária.

Ausência de vícios de consentimento que justifiquem a anulação do contrato.
Precedentes desta Câmara reconhecem a validade da modalidade de crédito com RMC quando demonstrada a ciência do consumidor sobre as condições pactuadas. IV. Dispositivo e tese (...) Tese de julgamento: “
Ausentes elementos capazes de ensejar a nulidade contratual há que ser mantida a r. sentença que julgou improcedente os pedidos ante a constatação da legalidade do contrato
”. (...)” (TJMT, 1016938-78.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 08/04/2025 – grifo nosso).

Verifico que no caso dos autos, a Instituição financeira cumpriu o seu ônus de provar a veracidade da assinatura do consumidor, conforme preceitua o Tema 1.061 do STJ.

A contratação de empréstimo por meio eletrônico, com assinatura digital validada por biometria facial e geolocalização, configura relação jurídica válida e eficaz, não havendo indícios de fraude.

A assinatura da autora nos documentos contratuais, aliada ao efetivo recebimento dos valores em sua conta bancária, constitui prova robusta da existência de relação jurídica entre as partes. O ônus probatório quanto ao não recebimento dos valores competia à autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não tendo sido desincumbida de tal mister. A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. ASSINATURA DIGITAL POR BIOMETRIA FACIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) 5. O banco apresentou documentação comprobatória da regularidade da contratação, incluindo contrato assinado digitalmente por biometria facial, com geolocalização e confirmação dos dados pessoais, afastando a alegação de desconhecimento da operação. 6. A jurisprudência do STJ e do TJ-MT reconhece a validade da contratação eletrônica por biometria facial, não se presumindo fraude ou erro caso não haja prova concreta de irregularidade. 7. Não há comprovação de que a instituição financeira tenha agido de forma ilícita ou que tenha induzido a parte autora em erro, afastando-se a alegação de violação ao dever de informação. 8. A simples alegação de desconhecimento do contrato não basta para invalidar a contratação, sobretudo quando demonstrada a efetiva utilização do crédito disponibilizado. 9. Não configurado ato ilícito ou abuso por parte do banco, inexiste fundamento para a condenação por danos morais. (...)1. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), realizada por meio de assinatura digital com biometria facial e geolocalização, é válida e eficaz, desde que não haja prova de fraude ou vício de consentimento. 2. A responsabilidade objetiva da instituição financeira exige comprovação de defeito na prestação do serviço ou falha na informação, o que não se presume. 3. A mera alegação de desconhecimento da contratação não afasta a validade do negócio jurídico quando demonstrada a regularidade da adesão e a efetiva utilização do crédito. 4. A inexistência de conduta ilícita ou falha no dever de informação afasta o dever de indenizar por danos morais. (N.U 1003886-61.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2025, Publicado no DJE 23/02/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDENTE - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO - CONTRATO FIRMADO POR MEIO ELETRÔNICO - ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL VALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação. Comprovada a contratação de empréstimo por meio eletrônico/digital, mediante assinatura realizada por biometria facial, não há falar em dever de indenizar, máxime porquanto comprovada a disponibilização dos valores contratados e não demonstrada a ocorrência de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade do negócio jurídic
o”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1005150-24.2021.8.11.0002, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2024).

Ademais, como bem pontuado pelo apelado, o contrato de empréstimo consignado foi formalizado em 02/05/2023, enquanto a ação somente foi ajuizada em 2024, ou seja, após considerável lapso temporal, durante o qual o autor se beneficiou do valor recebido, sem adotar qualquer providência para questionar a operação ou devolver a quantia. Tal comportamento contraria o princípio do dever de mitigar as perdas (
duty to mitigate the loss
), segundo o qual a parte alegadamente prejudicada tem a obrigação de adotar medidas razoáveis para minimizar ou limitar perdas decorrentes do suposto evento danoso.

Tais circunstâncias evidenciam que o autor não apenas contribuiu para a suposta fraude, como também se beneficiou diretamente dela, ao receber o valor do empréstimo em sua conta bancária, sem adotar qualquer providência imediata para a devolução da quantia ou para o questionamento da operação junto à instituição financeira.

Importante ressaltar que a Súmula 479 do STJ, invocada pelo apelante, aplica-se aos casos de fortuito interno, ou seja, àqueles riscos inerentes à atividade bancária e que estão dentro da esfera de controle da instituição financeira. No entanto, quando o próprio consumidor, por sua conduta negligente, contribui decisivamente para a ocorrência do dano, resta configurada a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC.

No caso em tela, o banco réu comprovou a regularidade da contratação, apresentando documentação robusta, incluindo contrato assinado eletronicamente mediante biometria facial, comprovante de transferência bancária e demais documentos pertinentes. Ademais, o próprio autor reconheceu ter fornecido seus dados e documentos a terceiros, bem como ter recebido o valor do empréstimo em sua conta bancária.

Nesse contexto, resta evidente a culpa exclusiva do consumidor, que, ao fornecer seus dados pessoais e documentos a terceiros, sem adotar as cautelas mínimas necessárias, e ao se beneficiar do valor do empréstimo, contribuiu decisivamente para a ocorrência do evento danoso, afastando-se, assim, a responsabilidade da instituição financeira.

Portanto, a sentença de primeiro grau não merece reparos, pois corretamente reconheceu a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO

mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos. Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025